Tribunal: CARF
Processo: 10830.002616/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002616/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
TANIA APARECIDA MARCHIORI DE OLIVEIRA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a glosa de despesas com instrução no valor de R$
3.996,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002616/2008-61
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002616/2008-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TANIA APARECIDA
MARCHIORI DE OLIVEIRA CARDOSO, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 54 e
seguintes), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II-SP (8a Turma da DRJ/SP2), no qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir
pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal em
exame:
i)
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosado o valor de R$ 19.212,45
(glosa parcialmente estabelecida); R$ 7.500,35.
ii)
Dedução Indevida de Despesas com Instrução - glosado o valor de R$
3.996,00 (glosa mantida).
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 31 e seguintes) a recorrente alega que não teria
sido citada a tempo para prestar esclarecimentos, bem como que cumpriu todos os requisitos
legais estabelecidos em Lei para apresentação dos recibos e demais documentos que deram
ensejo ao lançamento fiscal.
Aduz que estão em conformidade com o que determina a norma tributária, e que
deve ser afastado o lançamento.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte as comprovações das glosas lançadas, ocorridas
despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso
II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002616/2008-61

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
A decisão de primeira instância assim se manifestou sobre as despesas médicas,
onde grande parte dela foi reestabelecida, e outras não, conforme se verifica abaixo:
“No comprovante de rendimentos constam os demais valores, entretanto, nem
todos referem-se à despesas médicas, uma vez que O valor de R8 635,10 do
PAF trata de Plano de Auxílio Funeral, o valor de R$ 396,00 de SMCC trata de
pagamento de contribuição à Sociedade Médica Cirúrgica de Campinas , e O
valor de R$ 847,97 de Seguro de Vida, estes três, não se enquadram como
tratamento do contribuinte conforme determinado no inciso II, do art. 80, do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3000/99 - RIR/99, portanto, não
são dedutíveis como despesas médicas”.
Com isso, as demais despesas não podem ser deduzidas na DAA.
As despesas com a Unidont e com a profissional Rosana Kesrouani já foram
reestabelecidas.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 (regulamento vigente na
época dos fatos geradores), estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002616/2008-61

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
A decisão de primeira instância não reestabeleceu as glosas de despesas com
instrução, em razão da recorrente não ter tido apresentado os comprovantes. A contribuinte o faz
agora em sede recursal conforme os documentos de e-fls. 60/77, dos dependente saque constam
na DIRPF (e-fl. 19), Fernando De Oliveira Cardoso e Lucas de Oliveira Cardoso.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte das
despesas havidas com seus dependentes com Instrução, há que ser afastada a glosa da dedução
pleiteada no valor de R$ 3.996,00, uma vez que foi apresentado documento que comprova seu
direito, ainda que em sede recursal, acolhendo-o em razão do princípio do formalismo moderado
aplicado ao processo administrativo fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para não
acolher as alegações de deduções que já foram reestabelecidas, e no para a parte conhecida DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso , para reestabelecer a glosa com as deduções de instrução
no valor de R$ 3.996,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002616/2008-61

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital